Tribunal: TJES
Processo: 5000248-41.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-41.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ERENY OLMO DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
BANCÁRIO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
COM DESCONTOS DE PARCELAS ATRELADOS A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS.

1
. - Em padrão decisório vinculante o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

2. - No caso, a prova técnica produzida no processo alcançou conclusão no sentido de que “a lavra questionada e paradigmas não partiram de um mesmo punho escritor. Trata-se de uma tentativa de imitação por decalque da assinatura aposta em carteira de identidade da Autora”, restando esclarecido ainda que “As assinaturas apostas em documento questionado, acostado aos autos não foram feitas pela Sra. ERENY OLMO DE SOUZA SILVA”.

3. - O documento id 8214187 (p. 1-2) comprova danos materiais experimentados pela autora. O apelante realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, valendo reiterar que restou comprovado que o contrato de n. 15690448, que deu origem aos descontos, não foi subscrito por ela, autora.

4. -
É inegável
o
transtorno causado
à autora
, surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

que foram realizados,
restando configurado o dano moral.

5. - Para adequação aos precedentes do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a indenização pelo dano moral deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).

6
. -
Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000248-41.2021.8.08.0002.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: ERENY OLMO DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Banco BMG S. A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença id 8214247, proferida nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta contra ele por Ereny Olmo de Souza
,
que julgou procedente a pretensão autoral para: “a) DECLARAR a inexigibilidade dos contratos de n° 15690448; b) DETERMINAR a restituição dos valores descontados indevidamente em razão dos contratos do contrato de n° 15690448, que deverão sem objeto de liquidação, em sede de cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária, pelos índices da CGJ/ES, a partir do desembolso, além de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação. b) CONDENAR a empresa requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo o montante ser atualizado de acordo com a tabela prática da CGJ/ES, a partir da data desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidindo juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do mesmo Tribunal”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) “comprovou que a parte recorrida firmou o contrato alvo do processo”; 2) “Tampouco cabe ao juiz a quo definir que o contrato é inválido pela simples visão ocular, sem prova pericial para que a suposta fraude seja evidenciada de forma conclusiva”; 3) não estão configurados danos materiais; 4) “Todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida, se amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido e visam apenas remunerar a Instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral”; 5) não estão configurados danos morais; e 6) deve ser reduzido o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Em padrão decisório vinculante, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou sob o Tema 1061 a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

No caso, a prova técnica produzida no processo alcançou conclusão no sentido de que “a lavra questionada e paradigmas não partiram de um mesmo punho escritor. Trata-se de uma tentativa de imitação por decalque da assinatura aposta em carteira de identidade da Autora”, restando esclarecido ainda que “As assinaturas apostas em documento questionado, acostado aos autos não foram feitas pela Sra. ERENY OLMO DE SOUZA SILVA”.

Nessa ordem de ideias, tenho que o apelante não logrou comprovar sua alegação de que o contrato celebrado contra a autora é válido.

O documento id 8214187 (p. 1-2) comprova danos materiais experimentados pela autora. O apelante realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, valendo reiterar que restou comprovado que o contrato de n. 15690448, que deu origem aos descontos, não foi subscrito por ela, autora. Nessa ordem de ideias, é acertada a determinação de restituição dos valores que foram descontados indevidamente.

A
respeito da reparação pelo dano imaterial, também não merece reparo a respeitável sentença. É inegável
o
transtorno causado
à autora
, surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

que foram realizados.

O valor fixado,
contudo, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) para adequação aos precedentes
deste colendo Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido:

[...]. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. O juízo de valor do magistrado para a fixação dos honorários de sucumbência deve estar adstrito aos lindes do artigo 85, §2º e incisos do CPC. 5. Recurso improvido. (Apelação Cível n. 5003442-85.2022.8.08.0011, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data: 18-07-2023).

[...]. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso desprovido. (Apelação Cível n. 5002017-97.2021.8.08.0030, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data: 20-11-2023).

[...] O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (Apelação Cível n. 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data: 17-03-2023).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
a
o
recurso
exclusivamente para reformar a respeitável sentença recorrida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco

mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.